Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ERRO ADMINISTRATIVO NO CÁLCULO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. TEMA 531 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: a) declarar a irrepetibilidade dos valores pagos indevidamente à parte autora em razão de equívoco da Administração Pública; b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de proceder a realização de descontos nos proventos da recorrida; e c) condenar o réu a restituir as quantias já ressarcidas pela requerente. Em suas razões recursais, sustenta a ausência de boa-fé da autora, sob o argumento de que esta tinha consciência dos valores que receberia a título de proventos de aposentadoria, nos termos da legislação que regula a matéria. Defende inexistir no ordenamento jurídico brasileiro vedação à repetibilidade de verba alimentar recebida por servidor público, mesmo que de boa-fé, tendo em vista a prevalência do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito sobre o da irrepetibilidade das verbas alimentares. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 38160336).

III. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 531, aplicado ao presente caso, é a de que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

IV. Ademais, no julgamento do REsp 1758037/CE, o STJ estendeu o entendimento, afirmando ser “incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional”.

V. No caso em análise, não restou demonstrado que a servidora tenha concorrido para a ocorrência do erro ou agido de má-fé no recebimento das quantias. Ao contrário, foi a Administração Pública que cometeu o equívoco no cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, presumindo-se a boa-fé desta no recebimento dos valores.

VI. Assim, recebidas de boa-fé, afasta-se a reposição das parcelas pagas indevidamente, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar, que é irrepetível.

VII. Por fim, destaca-se que a presente ação foi distribuída em 15/03/2021, tendo sido suspensa em 19/03/2021 (Decisão de ID 38160312). Os acórdãos que fixaram o Tema no 1.009 do STJ foram publicados em 19/05/2021 (REsp 1.769.306/AL e 1.769.209/AL), tendo sido estabelecido que seus efeitos somente alcançariam ações distribuídas após a sua publicação (modulação de efeitos), o que afasta a sua aplicação ao presente caso. Tese firmada no Tema Repetitivo no 1.009/STJ: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. “Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.